Tribunal: TJBA
Processo: 8004739-38.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004739-38.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO GOMES DIAS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIRMAÇÃO DA GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO
CONFIGURADA. PRECEDENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COBRANÇA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO SERVIÇO. SEGURO. VENDA CASADA. COBRANÇA AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES DOS PEDIDOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO.DEVOLUÇÃO SIMPLES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÕES DA LEI 14.905/2024. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS. TEMA 1059 DO STJ. DISTRIBUÍDA A SUCUMBÊNCIA. 70% PARA A PARTE AUTORA E 30% PARA RÉ. SUSPENSÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA. ART. 98, §3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
8004739-38.2023.8.05.0201
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII